Tribunal: TJSP
Processo: 2249628-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – QUEDA EM CALÇADA – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LINDEIRO AO CALÇAMENTO PÚBLICO ONDE OCORREU O ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DESTE ÚLTIMO QUE NÃO AFASTA A DO ENTE PÚBLICO – HIPÓTESE QUE NÃO SE

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – QUEDA EM CALÇADA – DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL LINDEIRO AO CALÇAMENTO PÚBLICO ONDE OCORREU O ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DESTE ÚLTIMO QUE NÃO AFASTA A DO ENTE PÚBLICO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 125, II, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.